Tribunal: TJDFT
Processo: 0740655-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740655-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS, em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento em epígrafe, por averiguar litispendência em relação ao agravo de instrumento no 0740374-50.2020.8.07.0000. Tendo em vista que, com base nos princípios da economia e da fungibilidade dos recursos, a jurisprudência tem admitido o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno, desde que respeitado o prazo recursal para interposição deste, recebo o presente pedido de reconsideração como agravo interno. Em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação da parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto pela parte agravante. Após, com ou sem manifestação, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator